Tribunal: TJDFT
Processo: 0752818-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0752818-18.2020.8.07.0000 Agravante(s) COSTATO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Agravado(s) APICE BRASILIA - SERVIÇOS CONTABEIS S/S LTDA - EPP Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Costato – Assessoria e Consultoria Ltda. contra pronunciamento exarado pelo i. juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília na ação de execução de título extrajudicial manejada pela ora agravante em desfavor de Ápice Brasília – Serviços Contábeis S/S Ltda.-EPP (autos n. 0021004-70.2013.8.07.0001), nos seguintes termos: Nada a prover quanto ao pedido de ID 79795405, considerando que foi proferida sentença nos autos ao ID 58102390, com certidão de trânsito em julgado ao ID 63364259. Desse modo, retornem-se o autos ao arquivo. Em razões recursais (Id 22299655), a agravante alega, em suma, seu direito à expedição da certidão de inteiro teor, conforme requerido na petição catalogada no Id 79795405 do processo de referência. Afirma ser o caso de mero ato cartorário, nos termos do art. 152, V, do CPC e, portanto, não há motivos para que a sua expedição seja condicionada ao processo ter sido, ou não, sentenciado e finalizado. Fala sobre a possibilidade da expedição da certidão de inteiro teor, inclusive independentemente de determinação judicial. Cita julgados deste Tribunal sobre o assunto. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a “decisão” agravada e determinada a expedição de inteiro teor conforme requerido no processo de referência. A recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id22299657). Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão do afastamento legal da eminente Desembargadora Simone Lucindo na data da distribuição (Id 22305075). É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento em exame não deve ser conhecido. Primeiramente, saliento não ter a agravante, conforme afirma em razões recursais, requerido ao Juízo de origem, pura e simplesmente, a expedição de certidão de inteiro teor do feito, em verdade, na petição catalogada no Id 79795405, pp. 1-7, foram apresentados diversos argumentos e formulados os seguintes pedidos: (...) Destarte, rogando-se vênia à Vossa Excelência, requer a retificação da certidão do ID 49657793, apontando-se o valor ora apresentado, bem como seja expedida nova certidão de inteiro teor, atualizada, observando-se os acontecimentos ora narrados, que retratam, com exatidão, os eventos ocorridos nos autos e o valor exequendo, devendo, portanto, ser: i. Retificada a certidão do ID 49657793, para fazer constar o valor de R$ 33.760,87 (trinta e três mil, setecentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos), fruto da diferença, atualizada em 12/11/2019, do valor da planilha da fl. 118 (ID 6080743) e da fl. 131 (ID 6080835); e ii. Seja expedida certidão de inteiro teor (art. 517 do CPC), atualizada até a presente data, com os parâmetros estabelecidos na r. sentença transitada em julgado, proferida nos autos dos embargos à execução 2013.01.1.191945-5, conforme narrado e demonstrado nessa petição intercorrente, de modo a ser certificado o valor do débito atualizado como sendo R$ 35.707,51 (trinta e cinco mil, setecentos e sete reais e cinquenta e um centavos), conforme planilha anexa; iii. Caso Vossa Excelência entenda necessário, pugna-se sejam remetidos os autos à Douta Contadoria (ex vi do art. 524, §2o do CPC), para conferência dos valores, respeitados os parâmetros da r. sentença transitada em julgado (ID 6083227). (Id 79795405, pp. 6/7). O magistrado de origem, então, conforme relatado, exarou despacho nada provendo quanto aos pedidos da agravante, considerando a existência de sentença transitada em julgado nos autos (Id 80001460 do processo de referência). Da sua leitura do mencionado pronunciamento judicial, verifico se tratar de mero ato de impulso processual, determinando o retorno dos autos ao arquivo, diante da impossibilidade de realização das diligências requeridas pela parte quando o processo já se encontrava em arquivo judicial, com decisão definitiva. Frise-se que, em atenção à definição estabelecida pelo art. 203 do CPC[1], verifico o pronunciamento emanado do Juízo consistente em “nada a prover” não ostentar conteúdo decisório, o que inviabiliza a cognição do agravo de instrumento, porque incabível este recurso para atacar despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC[2], realçadora do descabimento recursal no caso vertente. Confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre a matéria em exame: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AÇÃO DE ORIGEM SENTENCIADA E COM TRÂNSITO EM JULGADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto desafia pronunciamento judicial desprovido de carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a declarar que nada havia a prover, em razão de a ação originária já ter sido sentenciada, e com trânsito em julgado, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, recorrível por Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1186581, 07050130620198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 932 III CPC. RECURSOS INADMISSÍVEIS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os despachos de "nada a prover" e que intima a parte em atenção ao disposto no art. 10 do CPC não possuem conteúdo decisório, não podendo ser objeto de recurso, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. 2. Além disto, o CPC é claro ao estabelecer que só cabem Agravo de Instrumento e Agravo Interno em face de decisão interlocutória, o que não é caso dos autos. 3. O art. 932, III do CPC estabelece que os recursos inadmissíveis não podem ser conhecidos. 4. Agravo interno e Agravo de Instrumento não conhecidos. (Acórdão 1029402, 07019487120178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 26/7/2017) (grifos nossos) Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para atacar pronunciamento judicial com conteúdo de despacho. Destaco, ainda, o fato de a agravante, após ser exarado o despacho ora atacado, ter apresentado no juízo de origem nova petição (Id 80089123 do processo de referência) requerendo a remessa dos autos ao Cartório Judicial Único (CJU) para emissão da CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, atualizada, que aponte o valor do crédito devido nos autos, com observância à r. sentença transitada em julgado nos embargos à execução no 2013.01.1.191945-5, sob pena de se violar direito constitucional do peticionante, além de afrontar aos dispositivos processuais e do Provimento-Geral da Corregedoria do eg. TJDT, elencados na presente petição. Referida petição encontra-se pendente de análise na instância de origem. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III[4], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2021 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [2] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)